Tribunal: TJBA
Processo: 0014949-68.2010.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0014949-68.2010.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Claudio da Silva Barreto Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA NOMEAÇÃO. NOMEAÇÃO TARDIA. EFEITOS FINANCEIROS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 671 DO STF. DEVER DE PAGAR RECONHECIDO EM DECISÕES ANTERIORES E NA AÇÃO RESCISÓRIA 8007839-95.2018.8.05.0000. FORMA DE PAGAMENTO. SUBMISSÃO AO REGIME DO ART. 100 DA CF. TEMA 1.262 DO STF. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Cumprimento de sentença promovido por candidato aprovado em concurso público para Investigador de Polícia Civil, objetivando o recebimento dos direitos financeiros decorrentes da retroação dos efeitos de sua nomeação à data de 30 de janeiro de 2015, conforme determinado em acórdão transitado em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se os efeitos financeiros decorrentes da retroação da nomeação de servidor público, determinada em mandado de segurança, devem ser pagos diretamente pela Administração Pública ou mediante o regime constitucional de precatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão do mandado de segurança e a decisão da ação rescisória reconheceram o direito do impetrante à retroação dos efeitos da nomeação à data de 30 de janeiro de 2015, quando já havia cumprido todos os requisitos para ocupar o cargo. 4 - A ação rescisória identificou distinção em relação à ratio do Tema 671 do STF, tornando devidos os valores exigidos pelo exequente. 5 - Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados mediante precatório, conforme art. 100 da Constituição Federal e Tema 1.262 do STF. 6 - Aplicação dos índices fixados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ para o período anterior à EC 113/2021, e da SELIC após esse marco. IV. DISPOSITIVO 4 - Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0014949-68.2010.8.05.0000, sendo parte Exequente CLAUDIO DA SILVA BARRETO e parte Executada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA